Tribunal: TJMT
Processo: 1010876-37.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010876-37.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LEONARDO GARCIA VENIT - CPF: 060.153.571-50 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa armada (Lei no 12.850/2013,
arts
. 2o, §§ 2o e 3o), tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 14), todos em concurso material (CP, art. 69), à pena de 13 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 682 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas; (
ii
) desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (
iii
) aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas); e (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (
iii
) determinar se é aplicável a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (
iv
) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por laudos periciais, depoimentos policiais e extração de dados de celular, indicando que o réu
mantinha
diversas conversas com conteúdo típico do tráfico de entorpecentes, além de demonstrar que o réu detinha em sua residência, para fins de mercancia, 27,2g de maconha e 4,5g de cocaína, além de uma arma de fogo municiada.

4. A condição de usuário não impede a condenação por tráfico quando presentes elementos que indicam a comercialização, como a variedade de drogas, a existência de mensagens de negociação de drogas e envolvimento com facção criminosa.

5. A presunção relativa firmada no Tema 506 do STF sobre porte de até 40g de
cannabis sativa
para uso pessoal não se aplica ao caso, haja vista a diversidade de drogas apreendidas, seu condicionamento e o contexto de mercancia evidenciado pelas mensagens que comprovam a função de “gerente” da facção criminosa Comando Vermelho.

6. Não é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, pois os elementos dos autos demonstram finalidade de tráfico, e não de uso pessoal.

7. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não se aplica ao réu, pois restou comprovada sua atuação em organização criminosa armada, o que afasta a incidência do redutor.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, visto que a pena imposta supera o limite de 4 anos fixado no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório, composto por laudos, testemunhos e provas digitais, demonstra a destinação mercantil das substâncias, ainda que em pequena quantidade.

2. A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. A apreensão de múltiplos tipos de droga, somada a existência de indícios de comercialização e de vínculo com facção criminosa, afasta a presunção de porte para uso pessoal firmada no Tema 506 do STF.

4. A participação em organização criminosa inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena supera o limite legal estabelecido no art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CP,
arts
. 44, I, e 69; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4o; Lei no 12.850/2013,
arts
. 2o, §§ 2o e 3o; Lei no 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1015813-38.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1009568-97.2024.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gabriel Leonardo Garcia
Venit
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 2o, §§2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa armada), 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia imputou ao réu a integração de facção criminosa (Comando Vermelho), na função de gerente/disciplina, além de manter, em sua residência, substâncias entorpecentes fracionadas (maconha e cocaína) e uma arma de fogo calibre .38, com munições. As substâncias e o armamento foram localizados no imóvel do acusado após tentativa de abordagem policial frustrada, culminando em fuga e posterior captura no interior da residência, ocasião em que os objetos foram apreendidos. A materialidade e a autoria delitivas foram confirmadas por laudos periciais, extração de dados de telefone celular e depoimentos policiais.

Na sentença, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu às penas de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A defesa apresentou razões recursais, requerendo, em síntese: i) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, com base no art. 386, III e VII, do CPP;
ii
) subsidiariamente, a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para a conduta tipificada no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (uso pessoal);
iii
) e, em caso de manutenção da condenação, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando que a autoria e materialidade dos delitos estão devidamente comprovadas, especialmente pelo conjunto probatório harmônico composto por depoimentos policiais e provas periciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo e. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, asseverando a higidez da sentença condenatória e a robustez do conjunto probatório colhido.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025